Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713202-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, provenientes de denúncia anônima formalmente recebida, associada, ainda, às circunstâncias fáticas e contexto delitivo em que inseridos os indivíduos abordados, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada. 3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 5. Havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 6. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias, estavam fazendo patrulhamento na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 7. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (?vender, ter em depósito?). 8. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. V e VII). 9. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 10. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (?vender? e ?ter em depósito?), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, conseguintemente, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. 11. À luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, tornando-se autorizada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando positivado o exame agrupado desses vetores. 12. Constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento da pena-base se, para além da extrema nocividade do entorpecente para a saúde física e mental dos usuários, foi localizado em poder do acusado quantidade considerável de crack, suficiente a produção de centena de porções comerciais. 13. Demonstrado nos autos que o agente criminoso, na data dos fatos, era menor de 21 anos de idade, tem-se por impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 14. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 15. Demonstrado que o acusado possui inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, registros por atos infracionais, passagens criminais após ter conquistado a maioridade penal e medidas protetivas de urgência relacionada à violência doméstica deferidas em seu desfavor, não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa. 16. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §§ 1o e 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para a realização da abordagem policial, tampouco caracterizada as fundadas razões para busca domiciliar; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, asseverando que não há prova segura de que tenha concorrido para a infração penal. Ressalta que não existem elementos que indiquem concretamente, para além da dúvida razoável, que o recorrente seja de fato proprietário dos entorpecentes apreendidos no interior da chácara onde reside. Pede a sua absolvição por insuficiência de provas; c) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, 33, §2o, alínea “c”, 44, incisos I, II e III, e 59, inciso III, todos Código Penal, pretendendo seja reconhecida a causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Sucessivamente, requer a determinação do regime aberto para cumprimento inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240, §§ 1o e 2o, 244, 386, incisos V e VII, todos do CPP, 33, §4o, da Lei 11.343/06, 33, §2o, alínea “c”, 44, incisos I, II e III, e 59, inciso III, todos CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028